Tribunal: TJDFT
Processo: 0739583-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739583-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS PITTON JUNIOR AGRAVADO: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CARLOS PITTON JUNIOR em face de decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e encargos locatícios n. 0705493-26.2020.8.07.0007, proposta por CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA, que revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido ao réu (ID 108414988 na origem). Em suas razões (ID 31343515), o agravante aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Afirma que cumpriu na íntegra as determinações para que fosse analisada a necessidade do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, tendo apresentado documentos que comprovam a inatividade de todas as empresas das quais era sócio. Alega que o suporte fático e documental carreado pela agravada não tem o condão de alterar os benefícios da gratuidade, antes deferidos. Argumenta que a declaração de imposto de renda apresentada é referente a transações do ano calendário de 2020 e não retrata a realidade financeira vivida atualmente pelo agravante. Sustenta que no momento está desempregado e não exerce nenhuma profissão, tendo em vista que não conseguiu iniciar as atividades que vistoria, em razão da pandemia. Informa que a renda mensal bruta percebida em seu núcleo familiar é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, que não recebe benefícios assistenciais e previdenciários, não possui bem imóvel, reside de aluguel, deve no cheque especial e está com o nome inscrito nos órgãos negativos de crédito, demonstrando assim que vive uma realidade financeira de insuficiência. Pondera que, tendo como base a análise da decisão guerreada, de que o agravante tem movimentações mensais de R$ 5.225,00, e considerando que este tem 5 (cinco) filhos e uma esposa, a renda per capita perfaz o montante de R$ 870,83 (oitocentos e setenta reais e oitenta e três centavos), valor insuficiente para manter toda sua família, mais gastos de aluguel, comida, gasolina, saúde, internet, água e luz, desconsiderando o lazer. Defende que as movimentações bancárias não podem afastar a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais, por não se tratar de renda e sim, simples pagamentos e movimentos. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante. É o relato do necessário. DECIDO. O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.015, do CPC. Nos termos do art. 101, do CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora